Tribunal: TJES
Processo: 5006997-33.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006997-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELIA MARIA DALAPICOLA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE FALSO ATENDENTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL DE FORMA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu um link no celular informando que deveria atualizar seus dados bancários para evitar o bloqueio de sua conta. Embora não tenha respondido aos questionários, recebeu ligações de alguém que se identificou como funcionária do banco e tinha suas informações pessoais, inclusive seu nome e condições de vida, o que a convenceu a seguir as orientações. Aduz que, posteriormente, foi informada pelo gerente do banco que havia caído em um golpe, no qual foi feito um empréstimo de R$21.000,00 em seu nome, com transferência via PIX para terceiros.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
1) CONDENO
o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à requerente, a título de dano material, a quantia de R$10.030,03 (dez mil e trinta reais e três centavos), JÁ EM DOBRO, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.”

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo a revisão da sentença com consequente reforma em sua integralidade e julgamento procedente dos pedidos feitos na inicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais. Ademais, quanto ao valor restituído, resta em consonância com as provas dos autos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)